Tribunal: TJPA
Processo: 0816520-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816520-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DA CUNHA NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, afastou a tese de pagamento dos aluguéis e determinou nova tentativa de constrição de valores via SISBAJUD, no montante de R$68.045,19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença em razão da alegada paralisação processual; (ii) verificar se é possível acolher a tese de pagamento dos aluguéis e taxas condominiais objeto da execução; (iii) determinar se há vício na cobrança conjunta dos honorários advocatícios no mesmo cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente e a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.604.412/SC. Ausentes tais requisitos, não se reconhece a prescrição intercorrente, especialmente quando o período indicado foi marcado por incidentes processuais provocados, inclusive, pelo próprio executado.

4. A sentença que embasa o cumprimento de sentença transitou em julgado, sendo inviável rediscutir a existência do débito ou alegar pagamento anterior, sob pena de violação à coisa julgada. A alegação de pagamento só seria cabível se se tratasse de fato superveniente ao trânsito em julgado, o que não se verifica no caso.

5. Não há nulidade na inclusão dos honorários advocatícios na execução promovida pelo exequente, uma vez que o art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 permite sua cobrança nos mesmos autos da ação principal, salvo manifestação expressa dos advogados em sentido contrário, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0016638-64.1993.8.14.0301), ajuizada por B. K. S. C. D. C., representado por sua genitora.

A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, afastou a tese de pagamento dos aluguéis e, considerando a inexistência de bloqueio de valores determinado anteriormente, determinou nova tentativa de constrição de valores via SISBAJUD em desfavor do executado no valor de R$68.045,19 (sessenta e oito mil, quarenta e cinco reais e dezenove centavos).

Segue a transcrição:

“A parte executada suscitou que teria ocorrido a prescrição intercorrente.

O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. A prescrição é a perda do direito de ação quando esta não é exercida no(s) prazo(s) fixado(s) pelo Código Civil.

Ademais, a prescrição intercorrente é a extinção da pretensão em face da inércia do titular em promover o seu andamento, após a propositura da ação.

No caso dos autos, a prescrição intercorrente teria ocorrido sob a égide do CPC/73, a qual estará configurada quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao do direito material vindicado, sendo que o respectivo termo inicial conta-se da data do fim do prazo judicial de suspensão ou do transcurso de um ano suspenso e as partes tenham sido intimadas apenas para oportunizar o contraditório.

Analisando-se os autos, verifica-se que, não é possível falar em inércia da parte exequente.

Importante destacar que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, conforme disposto no art. 2º do CPC.

Desse modo, não cabe exclusivamente à parte exequente dar prosseguimento ao feito, o qual se desenvolve por impulso oficial, ou seja, cabe ao juízo analisar as questões abordadas, assim como desenvolver o feito conforme o devido processo legal.

Seria temerário reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que a parte exequente não deu causa à demora processual, haja vista que houveram diversos incidentes processuais.

Saliente-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não ocorreu no caso dos autos.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

(...)

Assim, resta afastada a tese de prescrição intercorrente.

Quanto à tese de que já houve pagamento dos alugueis, importante salientar que já houve sentença transitada em julgado que condenou a parte executada ao pagamento dos alugueis, não podendo ser rediscutido eventuais pagamentos anteriores, sob pena de violação da coisa julgada.

Ademais, tendo em vista que até o presente momento não houve a satisfação do débito, deve ser realizado o bloqueio via SISBAJUD nos ativos financeiros da parte executada.

Todavia, apesar da determinação, não houve o bloqueio de valores, de modo que procedo a tentativa de constrição de valores em desfavor da parte executada FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO (CPF nº 032.168.102-91) no valor de R$ 68.045,19 (sessenta e oito mil e quarenta e cinco reais e dezenove centavos).

Caso as tentativas anteriores restem infrutíferas, aplico os efeitos do art. 921, §2º, do Código de Processo Civil, suspendendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano para que a parte exequente indique bens do executado à penhora, sob pena de arquivamento do feito.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, no período compreendido entre 19/11/1998 e 28/04/2008, por exclusiva inércia do agravado. Defende que a extinção do processo pela via da prescrição é medida que se impõe para estabilizar o conflito e garantir segurança jurídica aos litigantes.

No mérito, alega o agravante que efetuou o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais devidos ao agravado, apresentando recibos para comprovar que não existem valores pendentes. Afirma, ainda, que as chaves do imóvel objeto da locação foram entregues ao agravado em 14/10/1990, encerrando a obrigação de pagamento, embora o exequente tenha incluído em sua cobrança valores relativos a períodos posteriores a essa data.

Aduz, também, que há erro material insanável na cobrança de honorários advocatícios em nome do agravado, quando tais valores pertencem exclusivamente aos advogados constituídos, tratando-se de verba personalíssima que deveria ser executada em nome próprio dos causídicos.

O agravante argumenta, por fim, que a decisão não observou os recibos juntados aos autos desde maio de 2012, que comprovariam o pagamento de aluguéis e taxas condominiais, e que não existiria valor oficialmente homologado referente ao quantum devido, sendo os valores alegados pelo exequente meramente unilaterais.

Em decisão proferida no ID 22941106, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 23106092).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Inicialmente, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, uma vez que o agravo de instrumento já se encontra apto ao julgamento de mérito, tornando inócua a análise dos aclaratórios.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3.

Mérito.

3.1 Da Alegada Prescrição Intercorrente

O agravante fundamenta seu recurso na alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente, pois o processo permaneceu paralisado no período de 19/11/1998 até 28/04/2008, em razão da suposta inércia do exequente.

A prescrição intercorrente, instituída no art. 924, V, do CPC, ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao fixado para a prescrição da pretensão de direito material vindicada. No entanto, para sua caracterização, são necessários dois requisitos fundamentais: a) a inércia injustificada do credor em promover o andamento do processo e b) o decurso do prazo prescricional previsto em lei para o exercício do direito material.

No caso em análise, conforme bem ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, não é possível constatar a ocorrência de inércia do exequente. Pelo contrário, os autos demonstram que o período indicado pelo agravante foi ocupado por diversos atos processuais, muitos deles provocados pelo próprio executado, como pedidos de reconsideração, interposição de agravos de instrumento e impugnação aos cálculos.

Além disso, vale destacar que o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, para a fluência da prescrição intercorrente, é indispensável a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, procedimento que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento do REsp 1604412/SC, estabelecendo que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Transcrevendo trecho da decisão agravada:

"Seria temerário reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que a parte exequente não deu causa à demora processual, haja vista que houve diversos incidentes processuais. Saliente-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não ocorreu no caso dos autos."

Portanto, não havendo comprovação de inércia injustificada do exequente e nem de prévia intimação para dar andamento ao feito, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

3.2 Da Alegação de Pagamento dos Aluguéis

O agravante sustenta que efetuou o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais objeto da execução, apresentando diversos recibos nos autos.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, a execução em questão decorre de sentença transitada em julgado, na qual foi reconhecida a existência do débito referente aos aluguéis e taxas condominiais.

Nesse contexto, a tentativa de rediscutir a existência da dívida ou de alegar pagamentos anteriores ao trânsito em julgado esbarra na autoridade da coisa julgada material, sendo inviável, em sede de execução, discutir novamente fatos já superados na fase de conhecimento.

A propósito, o art. 525, §1º, do CPC estabelece as matérias que podem ser arguidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo a alegação de pagamento apenas quando este for superveniente ao trânsito em julgado da sentença, o que não é o caso dos autos, já que os recibos apresentados pelo agravante se referem a período anterior à decisão exequenda.

Ademais, conforme destacado pelo agravado em suas contrarrazões, os recibos apresentados pelo agravante são documentos unilaterais, trazidos aos autos intempestivamente, após o trânsito em julgado da sentença e durante o curso do processo de execução, não tendo o condão de desconstituir o título executivo judicial.

Assim, não há como acolher a tese de pagamento suscitada pelo agravante, sob pena de violação à coisa julgada.

3.3 Da Alegação de Erro Material na Cobrança de Honorários Advocatícios

Por fim, o agravante alega erro material insanável na cobrança de honorários advocatícios em nome do exequente, sustentando que tais valores pertencem exclusivamente aos advogados constituídos, que deveriam executá-los em nome próprio.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

O art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) dispõe que
"a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier."

Esta disposição legal consagra a autonomia do direito aos honorários, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade de sua execução em separado pelos advogados. Pelo contrário, a jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade do próprio cliente para executar os honorários de sucumbência conjuntamente com o principal, desde que não haja manifestação em contrário dos advogados ou execução própria por estes.

No caso em análise, não se verifica nos autos qualquer manifestação dos advogados do exequente no sentido de executar separadamente os honorários de sucumbência. Portanto, não há qualquer nulidade ou ilegitimidade na inclusão dos honorários no mesmo cumprimento de sentença pelo exequente.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

Ficam prejudicados os embargos de declaração.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2025